Tribunal: TRF3
Processo: 5001302-26.2024.4.03.6108
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
389/575)

5001302-26.2024.4.03.6108

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001302-26.2024.4.03.6108

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BAURU, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURI NASCIMENTO - SC5938-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BAURU/SP - 3a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VALORES DE FRETE E SEGURO NA MODALIDADE CIF. INEXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONTRIBUINTE. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA contra ato do Delegado da Receita Federal em Bauru, visando ao reconhecimento da inexigibilidade de IPI sobre valores relativos a frete e seguro na modalidade CIF, destacados na nota fiscal ou incorporados ao valor da mercadoria, bem como à restituição dos valores recolhidos nos últimos cinco anos, por meio de compensação administrativa ou restituição judicial.

A sentença concedeu parcialmente a segurança para afastar a incidência do IPI sobre frete e seguro na modalidade CIF e autorizar a compensação administrativa após o trânsito em julgado, com aplicação da taxa SELIC e observância do prazo quinquenal. A decisão também afastou honorários advocatícios e fixou o reembolso de custas pela União em 80%.

A União apelou sustentando ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo e ilegitimidade ativa do impetrante, sob o argumento de não comprovação da assunção do encargo financeiro do tributo. A sentença foi submetida ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de prévio requerimento administrativo afasta o interesse de agir em demanda que busca restituição ou compensação de tributo; (ii) se é legítima a cobrança de IPI sobre valores de frete e seguro na modalidade CIF incluídos na base de cálculo do imposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O não esgotamento da via administrativa não configura ausência de interesse de agir, pois o acesso à jurisdição independe de prévio requerimento administrativo, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

A empresa impetrante possui legitimidade ativa para pleitear a restituição ou compensação do tributo, pois, nas operações com frete CIF, o vendedor assume os custos e riscos do transporte, suportando o encargo financeiro relativo ao tributo incidente na operação.

A base de cálculo do IPI corresponde ao valor da operação de que decorre a saída do produto do estabelecimento industrial, conforme art. 47 do Código Tributário Nacional.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 567.935 (Tema 84 da repercussão geral), reconheceu a inconstitucionalidade formal da ampliação da base de cálculo do IPI por lei ordinária, quando em desacordo com a disciplina prevista no CTN, por violação ao art. 146, III, “a”, da Constituição Federal.

A inclusão de valores acessórios, como frete e seguro, na base de cálculo do IPI por meio do §2o do art. 14 da Lei no 4.502/1964, com redação da Lei no 7.798/1989, não encontra respaldo na disciplina estabelecida pelo CTN.

A Administração Tributária reconheceu a inadequação da cobrança no Parecer SEI no 17/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, aprovado pelo Despacho no 346/2020/PGFN-ME, alinhando-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Diante da observância obrigatória dos precedentes vinculantes do STF, nos termos dos arts. 926 e 927 do CPC, revela-se correta a sentença que afastou a incidência do IPI sobre valores de frete e seguro na modalidade CIF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária e apelação desprovidas.

Tese de julgamento:

O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o acesso ao Poder Judiciário em ações que visam à restituição ou compensação de tributo.

O contribuinte que suporta o encargo financeiro do tributo possui legitimidade ativa para pleitear a restituição ou compensação de valores recolhidos indevidamente.

É inexigível o IPI incidente sobre valores de frete e seguro na modalidade CIF, por ausência de fundamento legal válido para sua inclusão na base de cálculo do imposto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV; 146, III, “a”; 150, I; 153, IV. CPC, arts. 487, I; 926; 927. CTN, arts. 47; 170-A. Lei no 4.502/1964, art. 14, §2o. Lei no 7.798/1989. Lei no 11.457/2007, art. 26-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.935, Tema 84 da repercussão geral; STJ, REsp 182.513/ES, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 09.05.2005; STJ, AgRg no REsp 1.190.977/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.08.2010; TRF3, AC 5002645-13.2017.4.03.6105, rel. Juiz Federal Convocado Paulo Sarno; TRF3, AC 5002645-13.2017.4.03.6105, rel. Des. Fed. Marli Ferreira; TRF3, AI 5001614-66.2019.4.03.0000, rel. Des. Fed. Cecília Marcondes.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001302-26.2024.4.03.6108

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BAURU, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURI NASCIMENTO - SC5938-A

APELADO: BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BAURU/SP - 3a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001302-26.2024.4.03.6108

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BAURU, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: MAURI NASCIMENTO - SC5938-A

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BAURU/SP - 3a VARA FEDERAL

R E L A T Ó R I O

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Trata-se de mandado de segurança impetrada por BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA em face do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU, objetivando o reconhecimento de inconstitucionalidade da cobrança de IPI sobre valores devidos a título de frete (CIF), destacado na nota ou embutido no valor da mercadoria e demais despesas acessórias, bem como a restituição judicial, via precatório, em ação judicial autônoma, ou compensação administrativa, dos valores recolhidos nos últimos cinco anos.

A sentença concedeu parcialmente a segurança vindicada, na forma do art. 487, inciso I, CPC, para considerar inexigível a cobrança de IPI sobre valores devidos a título de frete e seguro (modalidade CIF), destacado na nota ou embutido no valor da mercadoria, autorizando-se, a teor da Súmula 213, STJ, a compensação, a ser realizada administrativamente, por conta e risco do contribuinte, sem prejuízo de conferência fiscal, na forma da lei de regência (inclusive o art. 26-A, Lei 11.457/2007) e após o trânsito em julgado, art. 170-A, CTN, incidindo exclusivamente a SELIC, observado o prazo quinquenal, tudo na forma retro estabelecida. Ausentes honorários advocatícios, conforme as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, e nos termos do art. 25 da LMS. A União está sujeita ao reembolso de custas, na proporção de 80%, frente ao decaimento em menor parcela do polo impetrante.

Sentença submetida ao reexame necessário.

Apela a União Federal argui a ausência de interesse de agir, tendo em vista a ausência de requerimento administrativo e a falta de pretensão resistida em razão da pacificação da matéria. Alega, ainda, a ilegitimidade ativa do impetrante, eis que não comprovado ter ele assumido integralmente o encargo, nem autorização expressa do consumidor final, que de fato, arcou com o encargo financeiro.

Com contrarrazões.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001302-26.2024.4.03.6108

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BAURU, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: MAURI NASCIMENTO - SC5938-A

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BAURU/SP - 3a VARA FEDERAL

V O T O

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

O interesse de agir marca-se pelo binômio adequação e necessidade, através do qual a parte comprova que há a necessidade concreta em pleitear o provimento jurisdicional, ou seja, quando já não existe outro meio objetivo para resolução da lide, e que a prestação decorrente da tutela é útil e adequada ao atingimento do bem da vida pretendido.

No caso em questão sustenta a União a ausência de interesse de agir, tendo em vista a ausência de prévio requerimento administrativo.

Quanto à ausência de interesse de agir, destaco que as duas Turmas que compõem a Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça são assentes no sentido de que o não-esgotamento da via administrativa não resulta em falta de interesse de agir.

Insta salientar que, posicionamento distinto, resultaria em afronta à norma principiológica (inafastabilidade da jurisdição ou do poder judiciário), insculpida na Carta Magna (art. 5o, XXXV).

Nestes Termos, seguem julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR. [...] 3. Para a ação de restituição de indébito do Adicional do Imposto de Renda, uma vez declarada sua inconstitucionalidade, o não-esgotamento da via administrativa não redunda no reconhecimento da falta de interesse de agir, não sendo a prévia postulação administrativa imprescindível a seu ingresso em juízo. 4. Recurso especial conhecido e improvido.

(REsp 182.513/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 9.5.2005)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRÉVIO REQUERIMENTO OU EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1. No tocante à necessidade de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, o entendimento das duas Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte é no sentido de que o não-esgotamento da via administrativa não resulta em falta de interesse de agir capaz de obstar o prosseguimento do pleito repetitivo.

2. Agravo regimental não-provido.

(AgRg no REsp 1190977/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJ 28/09/2010)

Por fim, esta Egrégia Corte já se manifestou em sentido análogo à orientação retro:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CEGUEIRA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TAXA SELIC.

1. O esgotamento da via administrativa não é pressuposto para o acesso à jurisdição, nos termos do inciso XXXV do art. 5o da Constituição da República.

2. A moléstia cegueira está albergada pela norma isentiva integrada ao disposto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, de modo que a demandante, servidora aposentada, faz jus à exclusão do crédito tributário (isenção), na forma da lei.

3. Tratando-se de repetição de indébito tributário, há incidência da Taxa Selic, a partir de janeiro de 1996, sobre o montante devido.

4. Remessa oficial e apelação improvidas.

(AC 5002645-13.2017.4.03.6105, JUIZ FEDERAL CONVOCADO PAULO SARNO, TRF3 – QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 11/11/2010)

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS PREVIDENCIÁRIAS PAGAS ACUMULADAMENTE. ARTIGO 12-A DA LEI 7.713/88. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A sentença não é extra petita. Tendo sido reconhecida a ilegalidade da tributação havida sobre o valor global acumulado, o recálculo do imposto a partir do regime correto de apuração torna-se inerente.

2. Ilegítima a tributação do Imposto de Renda com alíquota da época do pagamento do montante acumulado e sobre a totalidade da importância percebida na ação de concessão de benefício previdenciário.

3. No caso de rendimentos pagos acumuladamente em cumprimento de decisão judicial, a incidência do imposto ocorre no mês de recebimento, mas o cálculo do imposto deverá considerar os meses a que se referirem os rendimentos.

4. O pagamento a destempo deve sofrer a tributação em consonância com a tabela e alíquota vigentes à época própria, de modo a evitar a consumação de evidente prejuízo ao segurado social.

5. Tendo em vista que o recolhimento do imposto se deu em dezembro de 2015, é aplicável, no presente caso, a sistemática de cálculo do valor a ser restituído nos termos do art. 12-A da Lei 7.713/88, incluído pela Lei 12.350/2010, aplicável àqueles rendimentos recebidos a partir de 01/01/2010.

6. Não há ausência de interesse do autor sob a perspectiva da aplicação do art. 12-A da Lei 7.713/88, pois, uma vez demonstrada a violação a determinado direito, é faculdade do credor, à luz do artigo 5o, XXXV da Constituição Federal, buscar o ressarcimento de valores indevidamente retidos na esfera judicial, haja vista que o esgotamento da via administrativa não é pressuposto para o acesso à jurisdição.

7. Apelação parcialmente provida apenas para declarar aplicável o artigo 12-A da Lei 7.713/88.

(AC 5002645-13.2017.4.03.6105, DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, TRF3 – QUARTA TURMA, julgado em: 26/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PIS. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CF/88. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PERÍODO POSTERIOR À CONCESSÃO DO CEBAS. VIA JUDICIAL INTERESSE PROCESSUAL. PREVALÊNCIA. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE.

1. O pedido de restituição de indébito tributário pode ser formulado diretamente na via judicial, sem a necessidade de prévio esgotamento da instância administrativa.

2. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.

3. Agravo de instrumento provido.

(AI 5001614-66.2019.4.03.0000, DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARCONDES, TRF3 – TERCEIRA TURMA, julgado em: 06/06/2019).

Importante frisar que a edição de atos internos pela Fazenda Nacional reconhecendo administrativamente o direito em discussão na esfera judicial, não afasta o interesse processual, principalmente se a legislação que rege a relação jurídica questionada ainda se encontra em pleno vigor.

Assim, não há se falar em ausência de interesse de agir.

Quanto a ilegitimidade ativa também não prospera a alegação da União.

Conforme se verifica dos pedidos da inicial pretende o impetrante reaver para si apenas o IPI incidente sobre as operações de frete CIF, modalidade em que o vendedor é o responsável por todos os custos e riscos que envolvem o transporte da mercadoria até o destinatário.

Nesse caso, a comprovação da assunção de encargo financeiro decorre da própria dinâmica da operação. O contribuinte de fato do tributo destacado na nota fiscal é a própria empresa que industrializa o produto, assumindo o encargo financeiro da exação, não havendo repasse de qualquer encargo a terceiro.

Os documentos que instruíram a inicial demonstram a condição de contribuinte da empresa impetrante, de modo que faz jus à restituição. A comprovação dos valores efetivamente devidos deverá ser feita em sede de liquidação.

Passo ao exame do mérito.

O Imposto sobre Produtos Industrializados possui disciplina constitucional nos artigos 153, inciso IV, e 146 da Constituição Federal, sendo regulamentado pelo Código Tributário Nacional e pela legislação específica. Nos termos do artigo 47 do CTN, a base de cálculo do IPI corresponde ao valor da operação de que decorrer a saída do produto do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial.

Historicamente, a legislação ordinária buscou ampliar essa base de cálculo para incluir determinados valores acessórios à operação comercial. Nesse contexto, o § 2o do artigo 14 da Lei no 4.502/1964, com redação dada pela Lei no 7.798/1989, passou a prever a inclusão de determinados valores na base de cálculo do imposto.

Todavia, a constitucionalidade dessa ampliação foi submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 567.935, sob o regime da repercussão geral (Tema 84). Na ocasião, o Plenário da Corte Suprema firmou entendimento no sentido de que a inclusão de determinados valores na base de cálculo do IPI por meio de lei ordinária viola o artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, por tratar-se de matéria reservada à lei complementar.

Confira:

“Tema 84 - Exclusão do valor dos descontos incondicionais da base de cálculo do IPI.

Descrição:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 146, III, a; e 150, I, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do § 2o do art. 14 da Lei no 4.502/64, com a redação dada pelo artigo 15 da Lei no 7.798/89, que determina a não-exclusão do valor dos descontos incondicionais da base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI.

Tese:

É formalmente inconstitucional, por ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o § 2o do artigo 14 da Lei no 4.502/1964, com a redação dada pelo artigo 15 da Lei no 7.798/1989, no ponto em que prevê a inclusão de descontos incondicionais na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, em descompasso com a disciplina da matéria no artigo 47, inciso II, alínea “a”, do Código Tributário Nacional.”

Em síntese, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade formal da ampliação da base de cálculo do IPI quando realizada por legislação ordinária em desacordo com a disciplina estabelecida pelo Código Tributário Nacional.

Posteriormente, a própria Administração Tributária passou a reconhecer a inadequação da cobrança, conforme consignado no Parecer SEI no 17/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, aprovado pelo Despacho no 346/2020/PGFN-ME, no qual se reconheceu que valores relativos a frete e seguro não devem integrar a base de cálculo do IPI em razão do vício de inconstitucionalidade formal identificado pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, a controvérsia jurídica relativa à incidência do IPI sobre tais valores encontra-se, atualmente, substancialmente pacificada no âmbito do sistema de precedentes obrigatórios.

Nos termos dos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil, os tribunais e juízes devem observar os precedentes vinculantes emanados do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, de modo a garantir estabilidade, integridade e coerência à jurisprudência.

Aplicando-se tal orientação ao caso concreto, verifica-se que a inclusão de valores relativos a frete e seguro na base de cálculo do IPI carece de fundamento jurídico válido, uma vez que não encontra respaldo na disciplina estabelecida pelo Código Tributário Nacional e foi introduzida por legislação ordinária em desacordo com a reserva de lei complementar prevista na Constituição.

Consequentemente, mostra-se correta a conclusão adotada na sentença de primeiro grau no sentido de reconhecer a inexigibilidade da cobrança do IPI sobre valores de frete e seguro na modalidade CIF, seja quando destacados na nota fiscal, seja quando incorporados ao valor da mercadoria.

Logo, não merece reparos a sentença.

Diante do exposto, nego provimento à remessa necessária e à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VALORES DE FRETE E SEGURO NA MODALIDADE CIF. INEXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONTRIBUINTE. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA contra ato do Delegado da Receita Federal em Bauru, visando ao reconhecimento da inexigibilidade de IPI sobre valores relativos a frete e seguro na modalidade CIF, destacados na nota fiscal ou incorporados ao valor da mercadoria, bem como à restituição dos valores recolhidos nos últimos cinco anos, por meio de compensação administrativa ou restituição judicial.

A sentença concedeu parcialmente a segurança para afastar a incidência do IPI sobre frete e seguro na modalidade CIF e autorizar a compensação administrativa após o trânsito em julgado, com aplicação da taxa SELIC e observância do prazo quinquenal. A decisão também afastou honorários advocatícios e fixou o reembolso de custas pela União em 80%.

A União apelou sustentando ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo e ilegitimidade ativa do impetrante, sob o argumento de não comprovação da assunção do encargo financeiro do tributo. A sentença foi submetida ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de prévio requerimento administrativo afasta o interesse de agir em demanda que busca restituição ou compensação de tributo; (ii) se é legítima a cobrança de IPI sobre valores de frete e seguro na modalidade CIF incluídos na base de cálculo do imposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O não esgotamento da via administrativa não configura ausência de interesse de agir, pois o acesso à jurisdição independe de prévio requerimento administrativo, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

A empresa impetrante possui legitimidade ativa para pleitear a restituição ou compensação do tributo, pois, nas operações com frete CIF, o vendedor assume os custos e riscos do transporte, suportando o encargo financeiro relativo ao tributo incidente na operação.

A base de cálculo do IPI corresponde ao valor da operação de que decorre a saída do produto do estabelecimento industrial, conforme art. 47 do Código Tributário Nacional.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 567.935 (Tema 84 da repercussão geral), reconheceu a inconstitucionalidade formal da ampliação da base de cálculo do IPI por lei ordinária, quando em desacordo com a disciplina prevista no CTN, por violação ao art. 146, III, “a”, da Constituição Federal.

A inclusão de valores acessórios, como frete e seguro, na base de cálculo do IPI por meio do §2o do art. 14 da Lei no 4.502/1964, com redação da Lei no 7.798/1989, não encontra respaldo na disciplina estabelecida pelo CTN.

A Administração Tributária reconheceu a inadequação da cobrança no Parecer SEI no 17/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, aprovado pelo Despacho no 346/2020/PGFN-ME, alinhando-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Diante da observância obrigatória dos precedentes vinculantes do STF, nos termos dos arts. 926 e 927 do CPC, revela-se correta a sentença que afastou a incidência do IPI sobre valores de frete e seguro na modalidade CIF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária e apelação desprovidas.

Tese de julgamento:

O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o acesso ao Poder Judiciário em ações que visam à restituição ou compensação de tributo.

O contribuinte que suporta o encargo financeiro do tributo possui legitimidade ativa para pleitear a restituição ou compensação de valores recolhidos indevidamente.

É inexigível o IPI incidente sobre valores de frete e seguro na modalidade CIF, por ausência de fundamento legal válido para sua inclusão na base de cálculo do imposto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV; 146, III, “a”; 150, I; 153, IV. CPC, arts. 487, I; 926; 927. CTN, arts. 47; 170-A. Lei no 4.502/1964, art. 14, §2o. Lei no 7.798/1989. Lei no 11.457/2007, art. 26-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.935, Tema 84 da repercussão geral; STJ, REsp 182.513/ES, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 09.05.2005; STJ, AgRg no REsp 1.190.977/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.08.2010; TRF3, AC 5002645-13.2017.4.03.6105, rel. Juiz Federal Convocado Paulo Sarno; TRF3, AC 5002645-13.2017.4.03.6105, rel. Des. Fed. Marli Ferreira; TRF3, AI 5001614-66.2019.4.03.0000, rel. Des. Fed. Cecília Marcondes.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à remessa necessária e à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão